Tribunal: TRF3
Processo: 0002779-50.2017.4.03.6130
Órgão julgador: MAURICIO KATO
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
66/236)

0002779-50.2017.4.03.6130

e-DJF3 Judicial 1 Data:10/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 80644

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:10/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A FAUNA. PÁSSAROS SILVESTRES. ART. 29, § 1o, III, LEI 9.605/98. USO DE SELO PÚBLICO FALSIFICADO. USO DE ANILHAS ADULTERADAS. GUARDA DE PÁSSAROS SILVESTRES. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO PENAL. ABSORÇÃO DA PRÁTICA DO USO DE ANILHA ADULTERADA PELO CRIME AMBIENTAL. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e autoria delitivas que não foram objeto de impugnação pela defesa.

2. Os elementos de prova coligidos nos autos não deixam dúvida quanto à responsabilização do acusado quanto ao crime ambiental, que consciente e voluntariamente, mantinha em cativeiro, espécimes da fauna silvestre em desacordo com as determinações do órgão ambiental.

3. Aplicação do princípio da consunção diante da relação de dependência entre a prática do uso de anilha adulterada e a prática do crime ambiental, já que, o delito previsto no art. art. 296, § 1o, III, do Código Penal, afigura-se como crime-meio empregado para a consecução do delito do art. 29, § 1o, III, da Lei n. 9.605/98, e se exaure neste último. Acrescenta-se que, o entendimento jurisprudencial do STJ é no sentido de que o princípio da consunção é passível de aplicação ainda que o crime mais grave funcione como instrumento para o cometimento do crime mais leve (precedentes: AgRg no REsp 1430960/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, DJE 02/04/2014; REsp 1378053/PR, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 10/08/2016, DJe 15/08/2016).

4. Pena do crime ambiental mantida em sua integralidade em razão da ausência de impugnação. Mantido o regime inicial aberto e a substituição da pena tão somente uma restritiva de direitos, consistente em uma prestação de serviços à comunidade.

5. Apelação da defesa parcialmente provida.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por maioria, dar parcial provimento ao recurso da defesa a fim de reconhecer o princípio da consunção e a consequente absolvição do acusado quanto ao crime previsto art. 296, § 1o, III, do Código Penal. Mantida a condenação pela prática do crime previsto no art. 29, §1o, inciso III, da Lei no 9.6058/98, à pena de 07 (sete) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial aberto, determinada a substituição da pena por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.